Tribunal: STM
Processo: 7000031-10.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000031-10.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DIEGO DE SOUZA CABRAL
ADVOGADA: VERA LÚCIA DE LAIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento ao Recurso ministerial,
para reformar a Decisão recorrida e receber a Denúncia oferecida contra o Cb MN
DIEGO DE SOUZA CABRAL, como incurso no art. 303, § 2°, do CPM e, bem assim,
no art. 16 da Lei n° 10.826/2003, determinando a baixa dos autos à instância de
origem para o prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS
VUYK DE AQUINO conheciam e negavam provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Decisão
da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, proferida nos autos
do IPM nº 7000230-27.2019.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor do Cb MN DIEGODE SOUZA CABRAL, como incurso no art. 303, § 2°, do
CPM e, bem assim, no art. 16 da Lei n° 10.826, de 2003.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 17:15:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21692eb6d5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000031-10.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: DIEGO DE SOUZA CABRAL.
ADVOGADA: DRA. VERA LÚCIA DE LAIA.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IN DUBIO PRO
SOCIETATE. DECISUM DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. COMPETÊNCIA. CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. No recebimento
da Denúncia em que prevalece o in dubio pro societate, a instrução processual é direito
subjetivo outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as exigências legais. Impedir seu
exercício de forma precoce frustra as prerrogativas de que o Parquet dispõe, pois o
impossibilita de exercer seu munus publicum. 2. Outrossim, caso o Juízo entenda pela
ausência de algum dos requisitos expressos, a norma de regência (art. 78, § 1°, do CPPM)
impõe a ele o dever de, antes de rejeitar a exordial, remeter os autos ao Ministério
Público, dentro do prazo de três dias, com o fito de sanar o vício existente. In casu,
verifica-se que, ao contrário do preconizado, a exordial restou rechaçada de plano. 3. O
Decisum, por realizar cognição exauriente, invade a competência do órgão colegiado, isto
é, do Conselho de Justiça para a Marinha e retira sua legitimidade para o julgamento dos
fatos. Note-se que o entendimento pela atipicidade das condutas foi realizado de forma
singular pelo Juiz togado. Ora, ao menos como possibilidade, é factível que os juízes
militares possam ter entendimento diverso do perquirido e, somente, o regular trâmite da
Ação Penal assegurará a cognição plena da matéria por quem a lei atribui competência
para o julgamento. 4. Recurso ministerial provido por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento ao
Recurso ministerial, para reformar a Decisão recorrida e receber a Denúncia oferecida contra o Cb MN DIEGO
DE SOUZA CABRAL, como incurso no art. 303, § 2°, do CPM e, bem assim, no art. 16 da Lei n° 10.826/2003, e
determinando a baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito.
Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar em face da Decisão da Juíza
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 20/11/2019, proferida nos autos do IPM nº 7000230-
27.2019.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Cb MN DIEGO DE SOUZA CABRAL, como
incurso no art. 303, § 2°, do CPM e, bem assim, no art. 16 da Lei n° 10.826/2003.
Consoante a vestibular acusatória (evento 31 do IPM), in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 17:15:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21692eb6d5
"No dia 20 de março de 2019, por volta das 16h02min, o denunciado, Cabo da Marinha do
Brasil, foi encontrado em sua residência, (...), na posse de três cartuchos de munições de uso
restrito das Forças Armadas, a saber: a) uma calibre .50; b) uma de calibre 7.62; c) uma
de calibre 9mm, conforme consta do Auto de Exibição em Apreensão (Evento 1, Doc. 5, fl. 3).
As referidas munições foram apreendidas por agentes da Polícia Militar do Estado de Goiás, no
momento em que empreendiam diligência na residência do Denunciado, em atendimento a um
chamado de sua então esposa, Laura Sabrina Bezerra Beleza, a qual teria sido por ele
agredida (Evento 1, doc. 4, fls. 2-3).
Diante de tais fatos, o denunciado foi conduzido até a 2ª Delegacia Distrital (DDP), localizada
em Valparaíso de Goiás, onde foi interrogado (Evento 2, doc. 5) e preso em flagrante delito em
razão da prática do crime tipificado no artigo 16, da Lei de Armas, além da agressão a ex-
mulher e do furto de um celular do Policial que atendeu a ocorrência (Evento 2, doc. 6, fls. 4-5).
O crime de posse ilegal de munição ensejou a instauração de Inquérito Policial Militar, no curso
do qual, ao ser interrogado pelo Sr. Encarregado (Evento 1, doc. 12), afirmou que, durante um
adestramento/exercício realizado na Ilha da Marambaia/RJ, em 2017, guardou consigo um
cartucho de munição calibre ".50". Tal munição proveio de um jogo de munições ".50" que o
militar manuseara durante o adestramento de tiro com metralhadora, realizando num local
conhecido como "ponta do varejo".
Quanto aos outros dois cartuchos de munições, de calibres 7.62 e 9 mm, também encontradas
em poder do Denunciado, o militar afirmou que as encontrou no chão, na mesma área da linha
de tiro. O motivo pelo qual reteve as munições, teria sido o desejo de guardá-las a título de
recordação daquele adestramento.
O Exame de Caracterização e Eficiência de Munição para Arma de Fogo, realizado pelo 14°
Núcleo Regional de Polícia Técnico-Científica - Luziânia/GO, resultou no Laudo de Perícia
Criminal que, no item "4 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO E EFICIÊNCIA", constatou que os
cartuchos de calibre 7,62 e 9 mm, testadas em armas de fogo de calibre correspondente,
apresentaram correto funcionamento e, quanto ao cartucho de calibre ".50", por não haver
arma de calibre correspondente para a realização do teste de tiro, foi desmontado e a carga de
projeção (pólvora) foi comburrida, indicando que a pólvora funcionava de forma eficiente e, de
modo que tais resultados confirmaram a letalidade das munições que o denunciado tinha em
seu poder.
É possível afirmar que os cartuchos de munição não estavam percutidos, eram aptos a serem
utilizados e foram subtraídos pelo Denunciado no decorrer ou após a instrução de tiro,
conforme declarou.
Revela anotar que, em depoimento prestado na 2ª Delegacia Distrital de Polícia de Valparaíso
de Goiás, onde se lavrou o Auto de Prisão em Flagrante, a então esposa do ora Denunciado
afirmou que este possuía uma pistola 9 mm, objeto que não foi encontrado na residência.
Após diligência, confirmou-se, por meio do código de rastreabilidade, tratar-se o material
apreendido de munições de uso restrito das Forças Armadas distribuídos para a Marinha do
Brasil pela Companhia Brasileira de Cartuchos (Eventos 27, Docs. 2 e 3).
Em que pese o reduzido valor do preço unitário das munições, decisões do Supremo Tribunal
Federal têm afastado a aplicação do princípio da insignificância em casos similares, em razão
do uso restrito e do grau de letalidade. No caso da 9mm o perigo de um resultado letal
demontra-se ainda mais acentuado pois, segundo sua esposa, o militar possuía uma pistola do
mesmo calibre.
Ao subtrair bem de propriedade da Administração Militar o Denunciado incorreu no crime de
peculato-furto, previsto no artigo 303, § 2°, do CPM. Igualmente, restou caracterizada a prática
do delito previsto no artigo 16, da Lei n° 10.826/2003, na modalidade posse, crime militar por

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 17:15:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21692eb6d5
extensão conforme artigo 9°, inciso II, letra "e", do Código Penal Militar. (...)."
O Decisum de rejeição, com supedâneo no art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
combinado com o art. 395, III, do Código de Processo Penal (CPP), fundamentou, in litteris:
"(...) Compulsando-se os autos, constata-se que no interrogatório colhido pelo Encarregado do
IPM, o militar afirmou que durante os exercícios da prática de tiros, subtraiu as munições
(encontradas em sua casa) para guardar como recordação daquela prática.
A deflagração de uma ação penal com base no que contém os presentes autos não atende aos
fins do direito penal. Não se trata de peculato, pois o militar não detinha o controle de tais
munições. De outro lado, mesmo em relação ao delito de furto, em que pese a conduta
indevida de tomar para si sobras da instrução militar, não se vislumbra a intenção de lesionar o
patrimônio sob Administração Militar tão pouco de expor à perigo a comunidade, seja utilizando
indevidamente as tais munições seja com o fito de comercializá-las.
O material foi encontrado na residência do indiciado, nada havendo que inclinasse sua conduta
ao repasse para terceiros. Foram apreendidas apenas três munições desacompanhadas do
armamento respectivo. Em se tratando de bem pertencente à União, o valor dos objetos foi
orçado em R$10,75 (dez reais e setenta e cinco centavos).
Embora indevida a subtração é inegável que o caso sob apreço não é o primeiro nem será o
último a ser plotado no âmbito das FFAA onde a busca desse tipo de "souvenir" não é raridade,
até mesmo entre círculos hierárquicos mais elevados e, neste caso, levando em consideração,
ainda, a pouca maturidade dos militares temporários que vez ou outra se veem envolvidos
nesse tipo de ocorrência, não obstante sejam devidamente instruídos a não fazê-lo.
Verifica-se, ainda, que conduta praticada não se revestiu da tipicidade material necessária à
subsunção do fato à norma incriminadora prevista no art. 16 da Lei n° 10.826/2003. Pois, ou
bem se trata de um peculato-furto, em tese, de munição pertencente à Marinha do Brasil ou
bem se trata de posse indevida de munição, vez que não há como se consumar uma subtração
sem que o agente tenha a posse da coisa.
Porém, para além da tipificação da conduta, restou clara a presença dos requisitos
embasadores do princípio da insignificância, pois coexistem, simultaneamente, a mínima
ofensividade da conduta do agente; não se evidencia a periculosidade social da ação; verifica-
se o grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
(...).
Como é cediço, o reconhecimento do Princípio da Insignificância afeta diretamente à tipicidade
da conduta, não restando justa causa para a instauração da ação penal militar.
Cabe, ainda, destacar que as 03 (três) munições foram apreendidas e retornaram ao acervo da
Unidade Militar.
No entanto, por óbvio, que a conduta esbarra no âmbito administrativo/disciplinar, ainda mais
levando em consideração que se trata de praça graduada com mais de 08 anos de vida militar,
já sendo sabedor que não pode levar consigo sobras de material destinado à instrução militar,
sem autorização de superior hierárquico. (...)."
Intimado da Decisão em 1/12/2019 (evento 40 do IPM), o Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso
em Sentido Estrito, acompanhado das respectivas Razões (evento 41 do IPM).
Argumentou o Parquet Milicien que:
"(...) II - Da posse da munição "calibre 9mm" (artigo 16 da Lei n° 10.826/03).
Na delegacia, ao prestar depoimento, a então esposa afirmou que o denunciado possuía
uma pistola 9mm, objeto que não foi encontrado na residência.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 17:15:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21692eb6d5
A possibilidade de o denunciado ter sob sua posse uma arma de tal calibre impõe risco não só
à companheira que com ele convive, mas também toda a sociedade, de modo a pôr em risco a
incolumidade pública.
No ponto, vale ressaltar que o STJ tem reconhecido a aplicação do princípio da insignificância
aos crimes do art. 16 da Lei n° 10.826/2003 apenas em situações excepcionais, nos casos em
que a ínfima quantidade de munições está aliada a ausência do artefato capaz de dispará-las,
além da existência de elementos acidentais da ação que evidenciem a total inexistência de
perigo à incolumidade pública.
Com efeito, a potencialidade lesiva de uma única munição se torna real e efetiva na medida
em que se tem notícia de que o denunciado possui uma arma de calibre correspondente, o que
seria suficiente para matar a companheira.
Nestas condições, não há que se falar em aplicação da insignificância, porquanto a
ofensividade da conduta do agente, dado o contexto acima relatado, não pode ser entendida
como mínima. A ação do agente está eivada de periculosidade social, de modo que o grau de
reprovabilidade do comportamento não é reduzido, porquanto há uma ameaça à vida.
(...).
Ora, o indiciado é Cabo da Marinha do Brasil, tem acesso e conhecimento sobre o manejo de
armas e munições, o que não seria suficiente a incutir temor no próprio cônjuge, não fosse a
declaração da esposa de que o marido possuía uma pistola 9 mm, situação em que é forçoso
acreditar no risco de vida. Mesmo que a arma não tenha sido encontrada, o fato de ele manter
em sua posse munições de uso restrito das Forças Armadas não deve ser considerado
insignificante, daí se extraí o fundamento para a denúncia.
(...).
Assim, ao menos quanto à posse da munição 9 mm há substrato fático a amparar a denúncia
pelo cometimento do crime previsto no artigo 16 da Lei n° 10.826/03.
III - Da posse das munições 7,62 mm e .50 (artigo 303, § 2°, do CPM)
Sobre a ausência de conduta que se amolde ao crime de peculato, também não merece
prosperar.
Certo é que o Cabo Marinheiro não tinha o controle das munições, consoante afirma a douta
Magistrada. Todavia, delas se aponderou em razão da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar, visto que são de uso restrito e só no âmbito das Forças Armadas poderiam
ser obtidas.
Ademais, ele próprio declarou que teve acesso às munições durantes atividades de instrução
militar.
No ponto, cumpre ponderar que, ao contrário das modalidades de peculato previstas no caput
do art. 303 do CPM, que exigem tenha o militar a posse ou detenção do bem, na figura típica
do peculato-furto, prevista no art. 303, § 2º, do CPM, não se exige tal circunstância. Em tal
hipótese, a ação consistente em "subtrair" se consuma quando o agente vale-se da facilidade
que lhe proporciona a condição de militar.
Assim, o fato em análise adequa-se ao tipo penal insculpido no art. 303, § 2°, do CPM. (...).
(...).
IV - Da existência de Justa Causa para a ação penal
Por fim, cumpre ponderar que ao decidir pela aplicação do princípio da insignificância a r.
decisão ora desafiada adentrou o mérito em momento processual inoportuno.
O fato criminoso com todas as suas circunstâncias está narrado na Denúncia, que traz os

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 17:15:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21692eb6d5
detalhes do Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela autoridade policial e do Inquérito Policial
Militar levada a termo pela administração militar, de onde se verificaram a materialidade e a
autoria do delito.
O Ministério Público Militar exerce o seu múnus vinculado ao princípio da obrigatoriedade e tem
por escopo a PROTEÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO contra este e outros atos delitos
praticados, mormente por militar contra o patrimônio sob administração militar.
A Doutrina e a Jurisprudência pátrias são acordes no sentido de que o Juiz, ao receber a
denúncia, faz um exame formal do libelo acusatório, pautando-se nas exigências legais dos
artigos 77 e 78 do CPPM.
Ademais, é bom lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal Militar é pacífica no sentido
de rejeitar, como regra, a aplicação do princípio da insignificância em juízo de prelibação. (...).
Em Contrarrazões (evento 52 do IPM), a Defesa constituída sustentou que:
"(...) O vídeo anexado, deixa claro que o acusado não agrediu sua esposa, pelo contrário, ele
foi vítima de agressão. Sua esposa demonstra um enorme desequilíbrio, acusando todos por
atitudes que ela mesma teve. O que pode ser uma acusação totalmente falsa de que o acusado
obtinha uma arma em sua posse, lembrando muito o caso Neymar.
Apesar das vastas jurisprudências do Superior Tribunal Militar favorecer o entendimento do
Ministério Público sobre o princípio da insignificância não valer no caso envolvendo militares
devido o exemplo a ser dado, veremos que as jurisprudências dadas pelas atitudes de
Almirantes, Procuradores da República, juízes e Ministros do STF tornam mais do que
insignificante o ato supostamente delituoso do acusado.
(...).
Por que o acusado deve ser punido criminalmente apenas para dar o exemplo na caserna
militar?
De certo que apenas uma punição administrativa será o bastante para dar o exemplo. Não é
preciso dar um tiro de canhão em um mosquito. Canhão deve ser usado em face da
patrimonialização de valores realmente significantes, que realmente causam abalo social, que
estremessa a moral e a ética, que trazem indignação ao povo brasileiro.
(...)
Amparado pela devastadora jurisprudência trazida pela defesa de que tanto no militarismo,
como fora dele, o que o acusado fez deve ser resguardado pelo princípio da insignificância,
sendo assim, mantida a sentença do nobre julgador. (...)."
Na sequência, os autos foram encaminhados a este Tribunal.
A douta PGJM, em parecer, opinou pelo provimento do recurso (evento 12), aduzindo, in verbis:
"(...) Com efeito, constatada a regularidade da peça acusatória inicial e a presença de indícios
suficientes de autoria e de materialidade, a ação penal militar deve ser processada.
Vale lembrar que a fase processual concernente ao recebimento da denúncia "(...) é juízo de
delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para
o recebimento da denúncia, delineados no art. 41, do Código de Processo Penal, com o juízo de
procedência da imputação criminal (...)" (Inq. Nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori
Zavascki, DJe de 22/9/15).
A toda evidência, a aprofundada análise do fato típico e respectivo elemento subjetivo, assim
como da antijuridicidade e da reprovabilidade de conduta inerentes ao fato em questão,
sopesando a conduta do agente, deve ser objeto da instrução criminal em juízo, sendo certo
que, in casu, cabe ao Colendo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha julgar o mérito

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 17:15:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21692eb6d5
da Ação Penal Militar a ser instaurada, não cabendo decisão de modo singular, eis que o
agente trata-se de militar da ativa, panorama também a ser observado na hipótese de
licenciamento.
Portanto, não se afigura possível, à Autoridade Judiciária, neste momento, adentrar ao mérito
dos elementos informativos com o escopo de perquirir sobre o elemento subjetivo do
denunciado, sobretudo em havendo suporte probatório mínimo necessário da prática de
conduta em tese criminosa e da correspondente autoria, o que se tem à saciedade no IPM sob
exame.
(...).
Destarte, diante da existência de lastro probatório mínimo e não se evidenciando patente
atipicidade da conduta, nem provas cabais a afastar a autoria, existe incontestável justa causa
para a deflagração da ação penal, devendo a peça pórtico ser recebida, não tendo aplicação,
no feito em discussão, sobretudo a esta altura, o que dispõe o art. 3º, alínea "a", do CPPM,
evocado como supedâneo para a rejeição da exordial acusatória, em combinação com o art.
395, III, do CPP. (...)."
É o relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo, cabível, nos termos da alínea d do art. 516 do CPPM, e interposto por parte
interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra o Decisum de primeiro grau a fim de que seja recebida a
vestibular ofertada em desfavor do Cb MN DIEGO DE SOUZA CABRAL, como incurso no art. 303, § 2°, do CPM e,
bem assim, no art. 16 da Lei n° 10.826/2003.
A Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM rejeitou-a, sob o argumento de inexistência de justa causa para a
instauração da ação penal com fulcro no inciso III do art. 395 do CPP.
Melhor razão assiste ao recorrente.
A lei adjetiva castrense estabelece os requisitos essenciais da Peça inaugural. Vide:
"Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser
qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e
residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público dispuser
de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 17:15:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21692eb6d5
Nessa etapa processual em que prevalece o in dubio pro societate, a instrução processual é direito subjetivo
outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as exigências legais. Impedir seu exercício de forma precoce
frustra às prerrogativas de que o Parquet dispõe, pois o impossibilita de exercer seu munus publicum.
É cediço que o processo tem por finalidade a recomposição da paz social que se encontra abalada. Nessa
lógica, o legislador consagra às partes a preponderância de, uma vez garantida a paridade de armas, trazer
aos autos, in judicio, novos elementos probatórios não elucidados ou trabalhados na fase das investigações
preliminares (sindicância, inquérito ou PIC
1).
Em consequência, no ato de oferecimento da Denúncia, incumbe ao magistrado, tão somente, verificar se as
condições obrigatórias do art. 77 do CPPM foram ou não atendidas, o que deve ser feito em juízo de cognição
superficial. Daí por que os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, hão de ser aferidos e sopesados
no transcorrer da instrução criminal.
Outrossim, caso o Juízo entenda pela ausência de algum dos requisitos expressos, a norma de regência (art.
78, § 1°, do CPPM) impõe a ele o dever de, antes de rejeitar a exordial, remeter os autos ao Ministério Público,
dentro do prazo de três dias, com o fito de sanar o vício existente. In casu, verifica-se que, ao contrário do
preconizado, a exordial restou rechaçada de plano.
Não bastasse isso. O Decisum hostilizado exerceu carga valorativa sobre as condutas do agente, as quais são
inoportunas quando do mero juízo de prelibação. Veja-se:
"(...) a deflagração de uma ação penal com base no que contém os presentes autos não atende
aos fins do direito penal. Não se trata de peculato, pois o militar não detinha o controle de tais
munições. De outro lado, mesmo em relação ao delito de furto, em que pese a conduta
indevida de tomar para si sobras da instrução militar, não se vislumbra a intenção de lesionar o
patrimônio sob Administração Militar tão pouco de expor à perigo a comunidade, seja utilizando
indevidamente as tais munições seja com o fito de comercializá-las.
O material foi encontrado na residência do indiciado, nada havendo que inclinasse sua conduta
ao repasse para terceiros. Foram apreendidas apenas três munições desacompanhadas do
armamento respectivo. Em se tratando de bem pertencente à União, o valor dos objetos foi
orçado em R$10,75 (dez reais e setenta e cinco centavos).
Embora indevida a subtração é inegável que o caso sob apreço não é o primeiro nem será o
último a ser plotado no âmbito das FFAA onde a busca desse tipo de "souvenir" não é raridade,
até mesmo entre círculos hierárquicos mais elevados e, neste caso, levando em consideração,
ainda, a pouca maturidade dos militares temporários que vez ou outra se veem envolvidos
nesse tipo de ocorrência, não obstante sejam devidamente instruídos a não fazê-lo.
Verifica-se, ainda, que conduta praticada não se revestiu da tipicidade material necessária à
subsunção do fato à norma incriminadora prevista no art. 16 da Lei n° 10.826/2003. Pois, ou
bem se trata de um peculato-furto, em tese, de munição pertencente à Marinha do Brasil ou
bem se trata de posse indevida de munição, vez que não há como se consumar uma subtração
sem que o agente tenha a posse da coisa.
Porém, para além da tipificação da conduta, restou clara a presença dos requisitos
embasadores do princípio da insignificância, pois coexistem, simultaneamente, a mínima
ofensividade da conduta do agente; não se evidencia a periculosidade social da ação; verifica-
se o grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
(...)."
O Decisum, tal como colocado, por realizar cognição exauriente, invade a competência do órgão colegiado, isto
é, do Conselho de Justiça para a Marinha e retira sua legitimidade para o julgamento dos fatos. Note-se que o
entendimento pela atipicidade das condutas foi realizado de forma singular pelo Juiz togado. Ora, ao menos
como possibilidade, é factível que os juízes militares possam ter entendimento diverso do perquirido pela
magistrada e, somente, o regular trâmite da Ação Penal assegurará a cognição plena da matéria por quem a lei

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 17:15:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21692eb6d5
atribui competência para o julgamento.
Outrossim, deve restar consignado que o réu se defende dos fatos a ele imputados e não da classificação típica
realizada na Denúncia. Aliás, o próprio Parquet, ao término da instrução, pode entender, por exemplo, pela
inexistência de peculato, mas sim de apropriação indébita simples.
Não bastasse isso, incumbe ao Ministério Público, em especial na ação penal pública incondicionada, a adoção
das providências que se fizerem necessárias com o fito de esclarecer se determinada conduta é ou não
delituosa. Diante disso, ressalvado os casos de patente teratologia jurídica, a justa causa como condição da
ação para a instauração da persecução criminal não deve ser utilizada como pretexto apto a justificar a
extinção prematura e anômala do processo penal.
Assim se pronunciou a Corte Excelsa:
"HABEAS CORPUS - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À
ACUSAÇÃO PENAL - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À MATÉRIA FÁTICA - PEDIDO
INDEFERIDO. (...) O reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução
penal, (...), reveste-se de caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se
que inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes
à acusação penal. Havendo suspeita fundada de crime, e existindo elementos
idôneos de informação que autorizem a investigação penal do episódio delituoso,
torna-se legítima a instauração da "persecutio criminis" (...). Precedentes." (Grifou-se.)
(STF. Segunda Turma. HC 82393/RJ. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em 29/4/2003. DJ
22/8/2003).
Nesse conspecto, sendo requisito da inicial a exposição do fato aparentemente criminoso, com todas as suas
elementares e circunstâncias (art. 77, alínea e, do CPPM), a fim de o agente poder se defender
adequadamente, a presente peça pórtico preencheu tal condição com maestria, razão pela qual não vislumbro
a incidência de nenhuma das hipóteses de indeferimento contidas no art. 78
2 do CPPM.
A meu sentir, a análise, no ato de recebimento, das questões ora postas pela d. magistrada na Decisão
impugnada, acaba por equivaler a verdadeira antecipação de mérito, o que não se pode conceber. A análise da
quaestio é dever do Conselho de Justiça e não, isoladamente, do Juiz togado. Ao caso, acresce-se, igualmente,
a notícia de que o Denunciado encontra-se respondendo a inquérito por possível violência doméstica e furto,
fatos esses que, por si só, demandam maior cautela no tocante à cognição do pedido ministerial.
Nessa lógica, a suposta atipicidade aventada pelo Órgão judicante em sua Decisão é figura que melhor lhe
socorre após a regular instrução, caso ainda assim entenda, de acordo com o art. 439, alínea "b"
3, do CPPM, o
qual poderá ser proclamado com maior segurança jurídica ao fim do processo.
Por conseguinte, diante da existência de lastro probatório mínimo e não se evidenciando patente atipicidade
da conduta, nem provas cabais a afastar a autoria, reconheço existir justa causa apta a deflagrar a ação penal,
devendo a peça pórtico ser recebida.
Ante o exposto, conheço e dou provimento do Recurso ministerial para, reformando a Decisão recorrida,
receber a Denúncia oferecida contra o Cb MN DIEGO DE SOUZA CABRAL, como incurso no art. 303, § 2°, do
CPM e, bem assim, no art. 16 da Lei n° 10.826/2003, determinando a baixa dos autos à instância de origem
para o prosseguimento do feito.
1Procedimento de Instrução Criminal.
2 Art.78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidente crime de competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
3 Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:
b) não constituir o fato infração penal.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/10/2020 06:31:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127cb27f39

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: DIEGO DE SOUZA CABRAL.
ADVOGADA: Dra. VERA LÚCIA DE LAIA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido por entender que faltou justa causa para a instauração da persecução penal no
presente caso, pelas razões que passo a expor.

Consta na inicial acusatória que o Cabo Diego foi encontrado em sua residência, na posse de 3 (três)
cartuchos de munições de uso restrito das Forças Armadas sendo eles: um de calibre .50; um de calibre 7,62
mm e um de calibre 9 mm. Por isso, foi denunciado como incurso nos art. 303 § 2º, do CPM e no art. 16 da
Lei nº 10.826/03.

Observou-se também na espécie, que as:

"munições foram apreendidas por agentes da Polícia Militar do Estado de Goiás, no
momento em que empreendiam diligência na residência" do militar graduado,"em
atendimento a um chamado de sua esposa, que teria sido por ele agredida".

No Laudo de Avaliação Indireta realizado pela Marinha, o valor total das 3 (três) munições
apreendidas corresponde à quantia de R$ 10,75 (dez reais e setenta e cinco centavos).

Em sede de interrogatório no IPM, o militar afirmou que subtraiu as três munições durante a prática de
tiros e as levou para sua residência com a finalidade de guardá-las como recordação.

Na delegacia, a esposa do denunciado afirmou que ele possuía uma pistola 9mm. Contudo, há de se
considerar que, na oportunidade, o casal estava envolvido em uma discussão, como também é importante
lembrar que o referido armamento não foi encontrado nem na posse do denunciado, tampouco na residência
deles, o que nos leva a deduzir que ela talvez tenha feito essa afirmação contra o companheiro - qual seja,
de que este possuía uma arma de fogo - para tentar incriminá-lo e prejudicá-lo, como forma de retaliação às
supostas agressões.

Dessa forma, mesmo que a conduta do Cabo seja reprovável, não é o caso da instauração de um
processo criminal, pois como dito, foram encontradas apenas 3 (três) munições, sendo uma de cada calibre,
na casa do denunciado, cujo valor total das mesmas não chegou a R$ 11,00 (onze reais). Além do mais, a
considerar os precedentes desta Corte, é possível inferir não ser esse o perfil de quem pretende
comercializar artefatos bélicos.

Ora, se o militar tivesse a intenção de comercializar munições da Unidade Militar, teria subtraído
muito mais que três munições, pois teve condições para tal durante os exercícios de tiro.

No entanto, pelo que se viu nos autos, não foi que aconteceu.

Conforme salientou a Magistrada de piso, in verbis:

"A deflagração de uma ação penal com base no que contém os presentes autos não
atende aos fins do direito penal. Não se trata de peculato, pois o militar não detinha o
controle de tais munições. De outro lado, mesmo em relação ao delito de furto, em que
pese a conduta indevida de tomar para si sobras de instrução militar, não se vislumbra a
intenção de lesionar o patrimônio sob Administração Militar tão pouco de expor à perigo a
comunidade, seja utilizando indevidamente as tais munições seja com o fito de
comercializá-las. O material foi encontrado na residência do indiciado, nada havendo que
inclinasse a sua conduta ao repasse para terceiros.".

Por essa razão, o ato praticado pelo Cabo da Marinha está, a meu ver, acobertado pelo Princípio da

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/10/2020 06:31:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127cb27f39
Insignificância, já que não foi evidenciado a periculosidade da ação (pois ele retirou as três munições da OM
e as guardou em seu domicílio), sua conduta teve um grau mínimo de ofensividade, uma vez que não agiu
com violência, ameaça ou qualquer outro procedimento que ofendesse a integridade de alguém. Da mesma
forma, não se evidenciou a periculosidade social da ação (pois a conduta de querer guardar munição, estojo
ou projetil como lembrança não é difícil de se constatar entre os militares, embora sejam orientados a não
proceder nesse sentido), caracterizando a inexpressividade da lesão jurídica (pois o valor das munições é
inferior a R$ 11,00 (onze reais)).

Contudo, merece responder na esfera disciplinar pelo ato que praticou, sobretudo por se tratar de
graduado, com vários anos de caserna, e, portanto, sabedor de que não poderia "levar consigo sobras de
material destinado à instrução militar, sem autorização de superior hierárquico", conforme mencionado na
Decisão que rejeitou a Inicial Acusatória.

Assim foi o entendimento desse E. Tribunal em situação semelhante:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PECULATO DESVIO. ART. 303 DO CPM. RECURSO
MINISTERIAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. DENUNCIADOS QUE NÃO SE BENEFICIARAM
DOS DESVIOS APONTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Militares que, em
tese, desviaram peças de carnes dos estoques do Batalhão de Suprimentos por
meio da autorização do fornecimento dos cortes para as festividades oficiais.
Denúncia rejeitada em primeira instância sob o fundamento de que os Denunciados não se
beneficiaram dos supostos desvios. Recurso Ministerial, interposto com fundamento na
alínea "d" do permissivo art. 516 do CPPM, pretendendo o recebimento da Denúncia.
Inexistência de indícios de locupletamento ilícito e ausência de dolo dos
Denunciados. A Denúncia não preenche os requisitos do art. 77 da Lei Adjetiva Castrense
eis que os cortes de carnes foram consumidos em eventos oficiais, ou seja, pela própria
Administração Pública. Ademais, os sistemas de controle de estoques apresentavam
diversas falhas. Negado provimento ao Recurso. Unanimidade." (Recurso em Sentido
Estrito nº 0000187-16.2010.7.05.0005. Relator Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento: 12/8/2014). (Grifo nosso.)

Em outra oportunidade, conforme bem ressaltado pela Juíza Federal da JMU, este Tribunal, ao
analisar caso semelhante, assim entendeu:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ART. 303, 'CAPUT', DO
CPM. (...). No mérito, o ex-militar, quando recruta, subtraiu 03 munições durante
exercício de tiro para fins de lembrança do período de serviço militar obrigatório.
Valor apurado de R$ 2,88 (dois reais e oitenta e oito centavos). Durante diligências em
sua residência para busca e apreensão de outro objeto, foi encontrada a munição de uso
restrito na gaveta do guarda-roupa, local indicado por ele próprio, guardada há quatro
anos. A deflagração de uma ação penal com base no que contém os presentes autos não
atende aos fins do direito penal. Não se trata de peculato, pois o militar não detinha o
controle de tais munições. Não se trata de subtração com dolo, pois o material não
foi repassado para criminosos. Aplica-se ao caso o princípio da insignificância,
eis que coexistem, simultaneamente, a mínima ofensividade da conduta do agente,
nenhuma periculosidade social da ação, o grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Mantida a Decisão que
rejeitou a exordial. Unânime." (Recurso em Sentido Estrito nº 0000065-16.2013.7.02.0102.
Relator Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Publicação: 17/5/2013). (Grifo
nosso.)

Nessa toada, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL
DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APREENSÃO DE NOVE CARTUCHOS 357
DESACOMPANHADOS DE ARMA DE FOGO. DELITO COMETIDO NO MESMO CONTEXTO
DA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. 1. A
Sexta Turma desta Casa, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, passou a
admitir a aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei n.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/10/2020 06:31:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127cb27f39
10.826/2003, esclarecendo que a ínfima quantidade de munição apreendida,
aliada à ausência de artefato bélico apto ao disparo, evidencia a inexistência de
riscos à incolumidade pública. Precedentes. 2. Na espécie, a despeito de o crime ter
sido cometido no mesmo contexto do delito de receptação, a tipicidade material pode ser
afastada pela incidência do princípio da insignificância, pois se está diante de posse de
quantidade não relevante de munições (nove) desacompanhadas de arma de fogo, o que
evidencia a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. 3. Agravo regimental
provido.". (AgRg no REsp 1831447/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 11/11/2019). (Grifo nosso.)

Como se verificou nos autos, a conduta perpetrada pelo Cabo não tratou de subtração, mediante o
dolo de repasse ao tráfico ou cometimento de outro crime do género. Assim, nenhum reflexo danoso oriundo
de seu ato foi sentido no âmbito da sociedade, uma vez que esse procedimento mais se assemelha ao
desejo de guardar uma lembrança do período em que esteve nas Forças Armadas, sem qualquer intenção
delituosa subsequente, do que sua vontade deliberada em querer subtrair as três munições para fins ilícitos,
a exemplo do repasse ou revenda delas no mercado negro, como já foi julgado em diversos casos por este
Tribunal.

Noutro giro, talvez o entendimento in tela fosse outro, se por acaso a arma que a esposa afirmou
pertencer ao militar tivesse sido encontrada, o que não aconteceu.

Por essa razão, entendi que as medidas administrativas seriam mais adequadas e proporcionais no
presente caso, até porque consta dos autos que os três cartuchos foram apreendidos e devolvidos ao
estoque da Unidade antes mesmo do oferecimento da denúncia.

Enfim, entendo que mover a máquina estatal apenas para submeter esse militar ao crivo da Justiça,
só porque levou para casa 3 (três) munições, avaliadas em pouco mais de R$ 10,00 (dez reais) e que,
inclusive, já retornaram ao patrimônio da OM, ainda na fase de investigação, foge aos limites da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, a deflagração de uma ação penal, com base no contexto apresentado, de fato, não merece
prosperar, tendo em vista que deixa de atender aos requisitos mínimos exigidos para tal, ensejando, por
conseguinte, a rejeição da Peça Inicial.

Ante o exposto, votei pelo conhecimento e pelo desprovimento ao Recurso Ministerial, no sentido
de não receber a Denúncia oferecida em desfavor do Cb Mar DIEGO, como incurso no arts. 303 § 2º, do CPM,
e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, para manter inalterada a Decisão da Juíza Federal da JM, proferida nos
autos do IPM nº 7000230-27.2019.7.11.0011.

Brasília, 10/9/2020.

ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro